Tribunal: TJBA
Processo: 0104552-18.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0104552-18.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANILO DA ANUNCIACAO CERQUEIRA

APELADO: VALMIR CORREIA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
DANILO DA ANUNCIACAO CERQUEIRA

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO E DISPONIBILIDADE FÁTICA SEM MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por servidor público e pelo Estado da Bahia contra sentença que analisou a legalidade de ato administrativo que retirou o autor de sua equipe de trabalho, com alteração de turno e esvaziamento de suas funções, bem como pedidos indenizatórios decorrentes.

O autor sustenta a ilegalidade da medida por ausência de motivação e de processo administrativo, pleiteando indenização por danos materiais e morais. O Estado, por sua vez, defende a regularidade do ato administrativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a colocação do servidor em situação de disponibilidade fática e sua transferência de setor, sem motivação e sem processo administrativo, configuram ilegalidade; e (ii) se tais circunstâncias ensejam indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A atuação do Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, não abrangendo a análise de conveniência e oportunidade da Administração.

A comunicação interna que apontou a suficiência de mão de obra não demonstrou, de forma concreta, os critérios que levaram à escolha do autor, inexistindo motivação individualizada do ato.

A colocação do servidor em disponibilidade fática e sua transferência para outro setor, sem motivação adequada e sem a instauração de processo administrativo que assegurasse critérios objetivos e isonômicos, configuram ilegalidade por violação aos princípios da impessoalidade, motivação e isonomia.

O indeferimento do pedido administrativo de retorno do servidor careceu de fundamentação idônea, limitando-se a manifestação genérica da chefia imediata, sem demonstração dos critérios utilizados.

O pedido de indenização por danos materiais não merece acolhimento, ante a ausência de comprovação do efetivo exercício em condições que ensejariam o pagamento das vantagens pleiteadas.

A alegação de abuso de autoridade não restou comprovada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A submissão do servidor a situação funcional irregular, com esvaziamento de suas atribuições e impacto em sua esfera jurídica, sem observância do devido processo administrativo, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do autor parcialmente provido e recurso do Estado desprovido.

Condenação do Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A colocação de servidor em disponibilidade fática ou sua transferência de setor exige motivação idônea e observância de procedimento administrativo que assegure critérios objetivos e isonômicos. 2. A ausência desses requisitos configura ilegalidade do ato administrativo, sujeita ao controle judicial de legalidade. 3. O esvaziamento indevido das atribuições do servidor, sem devido processo administrativo, pode gerar dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 0001517-02.2005.8.13.0172, Rel. Des. Albergaria Costa, 3ª Câmara Cível, j. 09.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0104552-18.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelado VALMIR CORREIA PEREIRA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, nos termos do voto do relator.